Tribunal: TRF3
Processo: 0008736-38.2007.4.03.6112
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 19/8/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/8/2024)

Inteiro teor:
700/907)

0008736-38.2007.4.03.6112

DJEN Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0008736-38.2007.4.03.6112

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ALTA PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

APELADO: JOSE LUIZ DUARTE PEDROSA DA SILVEIRA BARROS, PAULA DUARTE PEDROSA DA SILVEIRA BARROS, GUSTAVO DUARTE PEDROSA DA SILVEIRA BARROS, ALTA PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: VALMIR DA SILVA PINTO - SP92650

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE FORMAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS. ART. 135, III, DO CTN. CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DE EMPREGADOS E NÃO RECOLHIDAS. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES DESPROVIDA. APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelos embargantes e pela União Federal, além de remessa necessária, contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal ajuizada para cobrança de débito inscrito na CDA no 35.621.074-0.

A sentença determinou o prosseguimento da execução em face dos sócios apenas quanto ao débito correspondente às contribuições previdenciárias descontadas dos segurados empregados, excluindo sua responsabilidade quanto aos demais créditos em cobrança. Reconheceu sucumbência recíproca, sem condenação em honorários.

Os embargantes sustentaram nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de requisitos legais, impossibilidade de redirecionamento da execução aos sócios sem prova de atos com excesso de poderes ou infração à lei, bem como caráter confiscatório da multa fixada em 80%, requerendo sua limitação a 20%.

A União Federal alegou a responsabilidade solidária dos integrantes de grupo econômico pelos débitos previdenciários e requereu a reforma da sentença para manutenção dos sócios no polo passivo da execução quanto à integralidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa apresenta vícios formais capazes de ensejar sua nulidade; (ii) saber se é legítima a responsabilização dos sócios no polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 135, III, do CTN; e (iii) saber se a multa aplicada possui caráter confiscatório e deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez. No caso concreto, o título executivo contém todos os requisitos previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, incluindo identificação do devedor, origem da dívida, valores e fundamento legal da cobrança.

A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito foi regularmente formalizada e assinada pelo contribuinte, com indicação das competências e valores apurados, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A responsabilização de sócio em execução fiscal exige a ocorrência de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme o art. 135, III, do CTN.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, quando o nome do sócio consta na CDA, cabe a ele demonstrar a inexistência das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

No caso concreto, o crédito tributário decorre de fiscalização que constatou o não recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas da remuneração de empregados, situação que configura infração à legislação tributária e hipótese de responsabilidade pessoal do administrador.

Os embargantes não apresentaram prova capaz de afastar a incidência do art. 135 do CTN. A responsabilidade dos sócios deve abranger a integralidade do crédito tributário cobrado, pois o débito inscrito refere-se exclusivamente a contribuições previdenciárias arrecadadas mediante desconto dos empregados.

Quanto à multa, verifica-se que a penalidade aplicada possui natureza punitiva decorrente de lançamento de ofício. O Supremo Tribunal Federal reconhece que multas dessa natureza não violam o princípio da vedação ao confisco quando não ultrapassam o limite de 100% do valor do tributo.

No caso concreto, a multa fixada em 80% do débito não ultrapassa os parâmetros admitidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação dos embargantes desprovida. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Remessa necessária provida para manter os sócios no polo passivo da execução fiscal como coexecutados pela integralidade do crédito tributário.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980 possui presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado demonstrar eventual vício. 2. O não recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas da remuneração de empregados caracteriza infração à lei e autoriza a responsabilização pessoal do sócio administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN. 3. A multa de ofício decorrente de lançamento fiscal não possui caráter confiscatório quando fixada em percentual inferior a 100% do valor do tributo.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0008736-38.2007.4.03.6112

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ALTA PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VALMIR DA SILVA PINTO - SP92650

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

APELADO: JOSE LUIZ DUARTE PEDROSA DA SILVEIRA BARROS, PAULA DUARTE PEDROSA DA SILVEIRA BARROS, GUSTAVO DUARTE PEDROSA DA SILVEIRA BARROS, ALTA PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos opostos por ALTA PAULISTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, JOSÉ LUIZ DUARTE PEDROSA DA SILVEIRA, PAULA DUARTE PEDROSA DA SILVEIRA BARROS e GUSTAVO DUARTE PEDROSA DA SILVEIRA BARROS nos autos da execução fiscal ajuizada pelo INSS (0006135-64.2004.403.6112).

Foi proferida sentença de parcial procedência dos embargos, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC/1973, determinando o prosseguimento da execução em face dos sócios/embargantes apenas nos limites do débito equivalente às contribuições arrecadadas dos segurados empregados, devendo ser excluídos de sua responsabilidade os demais créditos tributários em cobrança. Sem condenação em honorários advocatícios, pela sucumbência recíproca. Sentença submetida ao reexame necessário (ID 99761659 – fls. 67/86).

Apelação interposta pelos embargantes alegando nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por conter omissões e fundamentação genérica, em afronta ao art. 2o da Lei no 6.830/80 e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Asseveram, ainda, a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios sem comprovação de atos com excesso de poderes ou infração à lei, nos termos do art. 135 do CTN, destacando que o mero inadimplemento da obrigação tributária não gera responsabilidade pessoal do sócio, conforme a Súmula 430 do STJ. Por fim, sustentam o caráter confiscatório da multa aplicada no percentual de 80%, requerendo sua limitação a 20%, bem como o provimento da apelação para reforma da sentença (ID 99761659 – fls. 89/104).

Por sua vez, a UNIÃO FEDERAL apelou sustentando responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico pelos débitos previdenciários, com fundamento no art. 30, IX, da Lei no 8.212/91 e no art. 124, II, do CTN. Afirma que há interesse comum, unidade de direção e controle, bem como identidade de sócios e atividades econômicas entre as empresas do chamado Grupo Econômico da Família Barros, o que caracterizaria atuação coordenada voltada ao cultivo de cana-de-açúcar, produção e comercialização de açúcar, álcool e geração de energia. Aponta, ainda, a existência de confusão patrimonial e administrativa entre as sociedades, além de vultosos passivos fiscais, circunstâncias que justificariam a responsabilização solidária das empresas e dos sócios administradores. Por fim, aduz a inexistência de conexão ou necessidade de suspensão da execução fiscal em razão de ação declaratória já julgada improcedente, requerendo a reforma da sentença para reincluir os sócios no polo passivo da execução e afastar o pedido de compensação de débitos com títulos da dívida pública (ID 99761659 – fls. 122/134).

Com as contrarrazões recursais apresentadas pela UNIÃO FEDERAL (ID 99761659 – fls. 108/121) e pelos embargantes (ID 99761659 – fls. 197/203), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cumpre observar que, no presente feito, a r. sentença foi publicada sob a vigência do CPC de 1973, razão pela qual se submete às normas daquele diploma processual.

Nesse sentido, conforme jurisprudência pacificada pelo c. STJ, a data da publicação do provimento judicial determina os pressupostos de julgamento do recurso, nos termos do Enunciado Administrativo no 2 do STJ, que dispõe: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativo a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

Superado esse ponto passo a analisar o mérito da questão.

Na origem, trata-se de execução fiscal de n. 0008736-38.2007.403.6112 ajuizada pelo INSS, em 10.9.2004, em face de Alta Paulista Indústria e Comércio Ltda., José Luiz Pedrosa da Silveira Barros, Paula Duarte Pedrosa da Silveira Barros e Gustavo Duarte Pedrosa da Silveira Barros, para cobrança de débito consolidado na CDA de n.o 35.621.074-0.

Pois bem.

A CDA possui presunção relativa de certeza e liquidez (art. 3o, da Lei no 6.830/80). Diante dos procedimentos realizados pela Administração Pública para a cobrança até a efetiva inscrição do débito, presume-se a inexistência de causa modificativa, suspensiva ou extintiva da exigibilidade da dívida, e cabe ao executado o ônus de apresentar prova inequívoca de seu direito, sob pena de a ação executiva prosseguir.

Nesse aspecto, verifica-se que na CDA que embasou a presente execução fiscal estão presentes todos os requisitos ao art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80.

No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa contém todos os requisitos formais exigidos pelo art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, quais sejam: órgão emitente, data da inscrição na dívida ativa, número do livro, número da folha, número e série da certidão, nome e endereço do devedor, valor originário do débito, termo inicial, demais encargos, origem da dívida, multa e seu fundamento legal, natureza do crédito (tributário ou não tributário), bem como o local e a data da emissão.

No mais, não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa, pois, constata-se que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, referente a DEBCAD n.o 35.621.074-0, foi assinada pelo contribuinte na data do lançamento (ID 99760161 – fls. 04/23), onde consta a identificação do tributo apurado e de cada valor apurado por competência.

De forma que resta rechaçado o pleito dos apelantes.

Quanto à inclusão dos sócios no polo passivo, nas ações de execução fiscal, o redirecionamento da exigência tributária, da pessoa jurídica para o sócio gestor ou administrador, somente se mostra válido quando este, pessoalmente, pratica atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III, do CTN, incumbindo ao Fisco o ônus da prova de gestão dolosa ou culposa.

Nestes termos, no tema repetitivo de n.o 103, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1 .104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art . 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.

3. Hipótese em que o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da insuficiência de provas que possibilitem a responsabilização tributária do ora recorrente e a atribuição, ao fisco federal, do ônus probatório, evidencia a inadequação da via da exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte superior.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2026107 SP 2022/0287789-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/8/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA SOB A ÓTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 103/STJ. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1.Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.

2. É pacífico o entendimento, inclusive sob o regime dos recursos repetitivos, de que 'se a execução for ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio constar da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN' (REsp 1.104.900/ES, Tema 103, relatora Ministra Denise Arruda, DJe 1o/4/2009).

3. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca da presunção de legitimidade do sócio na presente hipótese demandaria, a toda evidência, o reexame de conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 2132009 / ES, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, julgado em 24.6.2024, DJe 26.6.2024) – grifos acrescidos

No caso concreto, nota-se que o crédito tributário originou de ato administrativo de lançamento baseado em irregularidades praticadas na empresa executada, constatados em fiscalização pelo órgão competente, nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas a, b e c, e artigo 33, §5o, todos da Lei n.o 8212/1991, consistindo em não recolhimentos de contribuições previdenciárias descontadas de empregados, o que configuraria infração penal (artigo 168-A do CP), portanto, circunstância prevista no artigo 135 do CTN.

No mais, não há qualquer comprovação nos autos que pudesse afastar a caracterização das circunstâncias descritas no artigo 135 do CTN. Portanto, os embargantes não se desincumbiram do ônus de provar suas alegações, sendo o caso de mantê-los no polo passivo da execução fiscal.

Por fim, determinou-se em sentença a limitação da responsabilidade dos sócios ao crédito tributário lançado e em cobrança nos limites do débito equivalente às contribuições arrecadadas dos segurados empregados, por força do artigo 135, inciso III, do CTN, excluindo-se a sua responsabilidade quanto aos demais créditos tributários em cobrança. Contudo, na análise da NFLD e CDA constata-se que o débito tributário se refere apenas as contribuições devidas à seguridade social, arrecadadas pela empresa mediante desconto na remuneração de seus empregados, de forma que os sócios devem responder pela integralidade do débito ora em cobro.

Por derradeiro, entende-se pelo princípio da vedação ao não confisco, em síntese, que os encargos legais do tributo não podem assumir uma proporção exagerada, a cobrança deve ocorrer em patamares razoáveis e proporcionais, não podem ser insignificantes e nem exorbitantes, mas adequadas à infração, cabendo ao legislador ordinário estabelecer os percentuais, segundo o princípio da discricionariedade, para aplicação ao caso concreto por parte da administração pública. No entanto, poderá o Poder Judiciário proceder à análise jurídica de eventuais excessos objetivamente verificados na fixação de multas, tanto pelo legislador quanto pelo erário, notadamente se ilegítimo e com efeito confiscatório.

Apesar de não haver um posicionamento conclusivo dos Tribunais Superiores quanto à aplicação do referido princípio às multas, importante mencionar que o e. STF, no enfrentamento da ADI 551/RJ, acabou por reconhecer que o princípio do não confisco também aplicar-se-ia às multas. Confira-se a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2.o E 3.o DO ART. 57 DO ATO DAS DOSPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA.

A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua conseqüência jurídica, a multa,evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do texto constitucional federal.

Ação julgada procedente.

(ADI 551, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2002, DJ 14-2-2003 PP-00058 EMENT VOL-02098-01 PP-00039) – grifos acrescidos

As multas moratórias têm lugar com o mero atraso no pagamento das exações tributárias, relacionando-se com a impontualidade do contribuinte. As multas punitivas, por seu turno, guardam relação com o descumprimento pelo contribuinte de outra obrigação prevista pela legislação tributária, como um dever instrumental de prestar declaração.

Sobre os percentuais aplicáveis às multas moratórias, em julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, na data de 26.2.2025, no RE 882.461-RG de relatoria do ministro Dias Toffoli, fixou a tese referente ao tema n.o 816 de que “(...) as multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios deve observar o teto de 20% do débito tributário”:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 816. Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC no 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória.

1. A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC no 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS.

2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória.

3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema no 816: “1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC no 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”.

4. Recurso extraordinário provido.

5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento.

(RE 882461, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-2-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 29-4-2025 PUBLIC 30-4-2025)

Para outras infrações, o mesmo e. STF reconheceu a validade de multa no patamar de 77% do tributo (RE 733656 AgR), mas declarou a inconstitucionalidade de multas fixadas em 100% ou mais, em razão da vedação ao efeito confiscatório (ADI 551/RJ, ADI 1075-MC/DF, RE 91.707/MG, RE 81.550/MG, AI no 838302 AgR e RE 748257).

No que concerne a multa punitiva, em julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, na data de 3.10.2024, no RE 736090/SC também de relatoria do ministro Dias Toffoli, foi fixada a tese referente ao tema n.o 863 de que “até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão da sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §1o-A, da Lei n.o 9.430/96, incluído pela Lei n.o 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §1o-C do citado artigo”:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário.

1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade.

2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio.

3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”.

4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 3-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

Vale destacar que, nos termos do citado artigo 44 da Lei n.o 9.430/1996, a multa de ofício (como no caso concreto – que decorreu de fiscalização fazendária), possui natureza punitiva, de forma que deve ser aplicado os termos fixado no tema n.o 863 do STF, não se falando em caráter confiscatório, conforme julgado proferido nesta E. Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE MORA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ART. 150, IV, DA CF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual o executado buscava o reconhecimento da prescrição do crédito tributário e a redução das multas de mora e de ofício, sob a alegação de transcurso do prazo prescricional e de caráter confiscatório das penalidades (art. 150, IV, da CF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão abrange duas matérias: (i) a verificação do termo inicial e da interrupção do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário (art. 174 do CTN); e (ii) a análise da legalidade das multas de mora e de ofício, especificamente quanto ao alegado caráter confiscatório (art . 150, IV, da CF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, conforme o art . 174 do CTN.

4. O termo inicial da prescrição, no lançamento de ofício, ocorre com a constituição definitiva do crédito.

5 . A constituição definitiva ocorre no trigésimo primeiro dia após a notificação do contribuinte, caso não haja impugnação administrativa.

6. No caso, a notificação ocorreu em 23.05 .2022. A constituição definitiva ocorreu em 23.06.2022 .

7. A interrupção da prescrição, sob a égide da LC no 118/05, ocorre com o despacho que ordena a citação.

8. O despacho citatório foi proferido em 16 .10.2024.

9. Não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva (23 .06.2022) e a interrupção (16.10.2024) . A prescrição está afastada (art. 156, V, do CTN).

10. A multa de ofício possui natureza punitiva (art. 44 da Lei no 9.430/96). Ela decorre de infração fiscal, omissão ou sonegação.

11 . O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que a multa de ofício não é confiscatória quando não ultrapassa 100% (cem por cento) do valor do tributo.

12. A multa de mora decorre do inadimplemento (art. 113, § 1o, do CTN).

13. O STF, em repercussão geral (Tema 816), fixou o teto de 20% (vinte por cento) para as multas moratórias.

14. A legislação tributária (art . 106, II, c, do CTN c/c art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/96) permite a aplicação da norma mais benéfica, limitando a multa de mora a 20%.

15 . As multas de mora e de ofício possuem origens distintas. A verificação de abusividade deve ocorrer de forma separada.

16. O ato de lançamento respeitou os limites legais e jurisprudenciais (20% para mora; 100% para ofício). Não há violação ao art. 150, IV, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial do prazo prescricional (art. 174 do CTN) no lançamento de ofício, inexistindo impugnação, ocorre no trigésimo primeiro dia após a notificação do contribuinte. 2. A interrupção da prescrição, em execuções fiscais sujeitas à LC no 118/05, ocorre na data do despacho que ordena a citação. 3. A multa de ofício (art . 44 da Lei no 9.430/96) não viola o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF) quando limitada a 100% (cem por cento) do valor do débito. 4 . A multa moratória deve observar o teto de 20% (vinte por cento) do débito tributário, conforme Tese fixada pelo STF (Tema 816). 5. As multas de mora e de ofício possuem fatos geradores distintos e devem ser analisadas separadamente para fins de aferição do caráter confiscatório.

(TRF-3 - AI: 50183375320254030000, Relator.: Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, Data de Julgamento: 19/12/2025, 4a Turma, Data de Publicação: 12/1/2026)

Portanto, não há que se falar em redução da multa ao patamar de 20%, não se constatando que tenha sido fixada em montante superior a 100%.

Quanto aos demais pleitos da Fazenda Nacional, além de parcialmente dissociados do caso concreto, aponta-se que a sentença foi proferida nos exatos termos de seu inconformismo, de forma que não os conheço.

Assim, mantenho os sócios no polo passivo da demanda como coexecutados da totalidade do crédito em cobro.

É o suficiente.

Diante do exposto,nego provimento à apelação dos embargantes, conheço parcialmente do apelo da Fazenda Nacional e, na parte conhecida, dou provimento, assim como dou provimento à remessa oficial, para , nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE FORMAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS. ART. 135, III, DO CTN. CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DE EMPREGADOS E NÃO RECOLHIDAS. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES DESPROVIDA. APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelos embargantes e pela União Federal, além de remessa necessária, contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal ajuizada para cobrança de débito inscrito na CDA no 35.621.074-0.

A sentença determinou o prosseguimento da execução em face dos sócios apenas quanto ao débito correspondente às contribuições previdenciárias descontadas dos segurados empregados, excluindo sua responsabilidade quanto aos demais créditos em cobrança. Reconheceu sucumbência recíproca, sem condenação em honorários.

Os embargantes sustentaram nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de requisitos legais, impossibilidade de redirecionamento da execução aos sócios sem prova de atos com excesso de poderes ou infração à lei, bem como caráter confiscatório da multa fixada em 80%, requerendo sua limitação a 20%.

A União Federal alegou a responsabilidade solidária dos integrantes de grupo econômico pelos débitos previdenciários e requereu a reforma da sentença para manutenção dos sócios no polo passivo da execução quanto à integralidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa apresenta vícios formais capazes de ensejar sua nulidade; (ii) saber se é legítima a responsabilização dos sócios no polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 135, III, do CTN; e (iii) saber se a multa aplicada possui caráter confiscatório e deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez. No caso concreto, o título executivo contém todos os requisitos previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, incluindo identificação do devedor, origem da dívida, valores e fundamento legal da cobrança.

A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito foi regularmente formalizada e assinada pelo contribuinte, com indicação das competências e valores apurados, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A responsabilização de sócio em execução fiscal exige a ocorrência de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme o art. 135, III, do CTN.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, quando o nome do sócio consta na CDA, cabe a ele demonstrar a inexistência das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

No caso concreto, o crédito tributário decorre de fiscalização que constatou o não recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas da remuneração de empregados, situação que configura infração à legislação tributária e hipótese de responsabilidade pessoal do administrador.

Os embargantes não apresentaram prova capaz de afastar a incidência do art. 135 do CTN. A responsabilidade dos sócios deve abranger a integralidade do crédito tributário cobrado, pois o débito inscrito refere-se exclusivamente a contribuições previdenciárias arrecadadas mediante desconto dos empregados.

Quanto à multa, verifica-se que a penalidade aplicada possui natureza punitiva decorrente de lançamento de ofício. O Supremo Tribunal Federal reconhece que multas dessa natureza não violam o princípio da vedação ao confisco quando não ultrapassam o limite de 100% do valor do tributo.

No caso concreto, a multa fixada em 80% do débito não ultrapassa os parâmetros admitidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação dos embargantes desprovida. Apelação da Fazenda Nacional parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Remessa necessária provida para manter os sócios no polo passivo da execução fiscal como coexecutados pela integralidade do crédito tributário.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980 possui presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado demonstrar eventual vício. 2. O não recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas da remuneração de empregados caracteriza infração à lei e autoriza a responsabilização pessoal do sócio administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN. 3. A multa de ofício decorrente de lançamento fiscal não possui caráter confiscatório quando fixada em percentual inferior a 100% do valor do tributo.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação dos embargantes, conhecer parcialmente do apelo da Fazenda Nacional e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, assim como dar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão